Tribunal: STF
Processo: RHC 55795
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-02-28
Data de publicação: 1978-02-28

Ementa:
- Crime de usura. "Habeas-corpus" pleiteando  o trancamento de inquérito policial, sob o fundamento de que a
ocorrência  de  usura foi repelida no juízo  civil,  através  de sentenças  transitadas  em julgado. Improcedência da alegação, pois tais decisões se  ativeram  à natureza formal dos títulos em execução.